Tribunal: TJDFT
Processo: 0743158-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743158-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703295-22.2020.8.07.0005 indeferiu a impugnação à penhora. Confiram-se os trechos relevantes do decisum (ID 144071566 do processo originário): “VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO, LIDIANE FERNANDES LEANDRO ajuízam ação contra VICENTE DE PAULO OLIVEIRA, CRISTIANO ASSIS DE OLIVEIRA, EDSON MARTINS DE OLIVEIRA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio da quantia de R$ 434,39 na conta de Vicente de Paulo Oliveira; e R$ 827,16 na conta de Cristiano Assis de Oliveira. Em ID 138945813 houve a penhora do veículo de placa OGS7667. O executado CRISTIANO ASSIS DE OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial, apresentou petição em ID 138414075 e ID 139136286. Impugnou as penhoras realizadas. Afirmam que a conta bloqueada pode ser uma conta poupança, e que, nesse caso, seria impenhorável. Alega que, como não possui contato com a representada, não há como verificar a origem da verba penhorada. Pede a expedição de ofício à instituição financeira para que esta informe a procedência dos ativos penhorados. Apresentou impugnação por negativa geral. O executado VICENTE DE PAULO OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública, apresentou impugnação em ID n.140524123. Pede que o valor de R$ 434,39, bloqueado de sua conta corrente do Banco do Brasil, seja desbloqueado, por se tratar de verba decorrente de salário, bem como ao argumento de que quantia é inferior a 40 salários mínimos, merecendo o mesmo tratamento da regra prevista no inciso X do art. 833 do CPC. É o relatório. Decido. (...) Sobre a impugnação apresentada por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA (ID n.140524123), a documentação juntada pela devedora em ID n. 140524129 - Pág. 4 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia de R$ 434,39 é conta corrente e não conta poupança. Tampouco foi demonstrada a natureza de salarial da verba penhorada. Assim, não há comprovação da impenhorabilidade da quantia, tanto pela regra prevista no inciso IV como pela regra prevista no inciso X, ambos do art. 833 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 140524123 apresentada por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA e mantenho a penhora de ID n. 138021313, no valor de R$ 434,39 (Banco do Brasil). Preclusa a decisão, transfiram-se as quantias de R$ 434,39 e de R$ 827,16, bloqueadas em ID 138021313, em favor do credor, para conta bancária indicada em ID n. 139066768. Dando continuidade à demanda, o credor indicou em ID n. 143520126 o agente financeiro do veículo PBW7709. Expeça-se ofício à instituição financeira informada, nos termos da decisão de ID n. 138945813.” Em suas razões recursais (ID 42390696), o agravante sustenta, em resumo, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em consonância com o art. 833, X, do CPC, bem como sua natureza alimentar. Requer, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Após detida análise dos autos verifica-se que o recurso está restrito à penhora de R$ 434,39, valor depositado em conta corrente. O recorrente alega tratar-se de verba de natureza salarial, com caráter alimentar. Inicialmente, importa destacar o disposto no art. 833, X, do CPC, quanto à impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, ao analisar o tema, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II – A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III – Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, Dje 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, Dje 18/6/2020. IV – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, Dje de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Após detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, a ponto de afastar a impenhorabilidade. Ao contrário, os documentos carreados nos autos originais demonstram que o agravante é pessoa idosa, aposentada, sob curatela por interdição (ID 140524133), com parcos rendimentos demonstrados por extratos bancários (IDs 140524129 e 140524134) e por comprovante do INSS (ID 140969180, todos dos autos originais). Assim, com a devida vênia, a r. decisão agravada está em dissonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X, do CPC, pois o simples fato de a quantia estar depositada em conta corrente não desqualifica automaticamente a proteção ao mínimo existencial. Comprovada a probabilidade do direito, resta também evidenciada o perigo na demora, por se tratar de quantia substancial em comparação com os rendimentos do agravante. Necessária a antecipação de tutela para preservar prejuízos à subsistência. Firme nessas as razões, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, procedendo à liberação do valor penhorado, a saber, R$ 434,39. Também DEFIRO a gratuidade de justiça para o processamento deste recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora